Tribunal: TJDFT
Processo: 0763256-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0763256-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: LUIZA REIS TORMIN DECISÃO A parte recorrente pugna pela concessão de sigilo aos autos em razão da presença de dados sensíveis e da possível existência de terceiros fraudadores que utilizam tais dados em fraudes bancárias. Considerando que os autos não versam sobre as hipóteses previstas no art. 189 do CPC, intime-se a parte recorrente para individualizar e indicar cada um dos documentos que contém dados sensíveis da parte autora para concessão de sigilo requerido, no prazo de 2 dias, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator